Tribunal: TJMT
Processo: 1002197-18.2020.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002197-18.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBERTO ROMULO ROCHA - CPF: 038.639.651-59 (APELANTE), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE LOPES - CPF: 047.351.791-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCIDES POLIDORIO FILHO - CPF: 353.069.801-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO ROMULO ROCHA, THIAGO HENRIQUE LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TENTATIVA DE FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º C/C §4º, INCISOS I, II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) E CÁRCERE PRIVADO (ART. 148,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DO RECURSO DE ROBERTO RÔMULO ROCHA
– PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INVIABILIDADE –

VÍTIMA PRIVADA DE SUA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO POR APROXIMADAMENTE TRÊS HORAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – REPRIMENDA BASILAR FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL E DESFUNDAMENTADA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA – POSSIBILIDADE – FRAÇÃO ESTABELECIDA DE MANEIRA DESFUNDAMENTADA – PLEITO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – ARBITRAMENTO SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – EXTENSÃO DO DECOTE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AO CORRÉU THIAGO – ART. 580 DO CPP –
DO RECURSO DE

THIAGO HENRIQUE LOPES
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – READEQUAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Caracterizada a restrição de liberdade da vítima pelo agente por período juridicamente relevante, resta configurado o crime de cárcere privado, razão pela qual não há falar-se em desclassificação da conduta para a de constrangimento ilegal.

Mantém-se a condenação do acusado
Thiago Henrique Lopes
pela prática do crime de tentativa de furto triplamente qualificado e majorado pelo repouso noturno, ante a comprovação tanto da materialidade como da autoria delitiva, em especial pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado, prestados em sede de inquérito policial e confirmados perante a autoridade judicial.

Imperiosa a readequação das reprimendas basilares quando exasperadas de maneira desproporcional.

Não havendo fundamentação concreta para a fixação de
quantum
de diminuição diverso do máximo em relação à minorante da tentativa, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que
“a reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo a comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização.”
(AgRg no AREsp 1361693/GO, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/04/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002197-18.2020.8.11.0004

APELANTE: ROBERTO ROMULO ROCHA, THIAGO HENRIQUE LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de ROBERTO RÔMULO ROCHA e THIAGO HENRIQUE LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal de nº 1002197-18.2020.8.11.0004, que julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente ROBERTO RÔMULO ROCHA à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de tentativa de furto triplamente qualificado (rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas) e majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §1º, c/c §4º, incisos I, II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal e à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão pela prática do delito de cárcere privado, disposto no art. 148,
caput
, do Código Penal, que somadas totalizaram a pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado (réu reincidente); e condenou o apelante THIAGO HENRIQUE LOPES à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado (réu reincidente) e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática do crime de tentativa de furto triplamente qualificado (rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas) e majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §1º, c/c §4º, incisos I, II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal; estabelecido o valor do dia-multa para ambos à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No mesmo
decisum
, o magistrado de piso fixou a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a ser paga por ambos os réus a título de indenização por danos materiais à empresa vitimada COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICREDI, bem como o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser paga pelo apelante
ROBERTO
a título de indenização por danos morais à vítima
Alcides Polidório Filho
(Sentença – Id. 84691086).

Irresignada, a defesa de ROBERTO RÔMULO ROCHA pugna pela desclassificação do crime de cárcere privado para o de constragimento ilegal, previsto no art. 146,
caput
, do Código Penal, ao argumento de que não restou comprovado o dolo do acusado para a prática do referido delito, eis que ausente a intenção de privar a vítima de sua liberdade de locomoção.

Em relação à dosimetria de pena, requer a readequação da reprimenda aplicada para o delito de tentativa de furto qualificado, eis que exasperada de forma desproporcional e desfundamentada. Busca, ainda, a fixação da causa de diminuição de pena da tentativa no seu patamar máximo de 2/3 (dois) terços, pois o acusado não percorreu grande parte do iter criminis, bem como em razão da ausência de fundamentação para o estabelecimento de fração diversa.

Por fim, requer o afastamento da indenização estabelecida na sentença a título de danos morais e materiais (Id. 84691090).

Já a defesa de THIAGO HENRIQUE LOPES busca a absolvição do delito de tentativa de furto triplamente qualificado por ausência de provas da autoria delitiva. Em pleito subsidiário, requer a fixação de regime semiaberto (Id. 84691103).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso de THIAGO e o provimento parcial do apelo de ROBERTO, para afastar a obrigação do pagamento à empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICREDI a título de danos materiais, eis que não comprovado nos autos o prejuízo sofrido (Id. 84691101 e 84691106).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo de THIAGO e pelo parcial provimento do recurso da defesa de ROBERTO (Id. 89678979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO ROMULO ROCHA, THIAGO HENRIQUE LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de ROBERTO RÔMULO ROCHA e THIAGO HENRIQUE LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal de nº 1002197-18.2020.8.11.0004, que julgando procedente a denúncia, condenou ambos os réus pela prática do crime de tentativa de furto triplamente qualificado (rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas) e majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §1º, c/c §4º, incisos I, II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e também condendou o acusado ROBERTO pela prática do delito de cárcere privado, disposto no art. 148,
caput
, do Código Penal.

A denúncia narra que:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, na madrugada de 07 de setembro de 2020, por volta de 03h30min, nas dependências da Cooperativa Sicredi, localizada na rua 1º de Maio, bairro Cidade Velha, nesta cidade, os denunciados ROBERTO RÔMULO ROCHA e THIAGO HENRIQUE LOPES, com unidade de desígnios e comunhão de propósitos, tentaram subtrair, em proveito comum, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante escalada e rompimento de obstáculos, os valores que estavam no cofre da agência bancária, mas o ato não foi consumado em razão da chegada da Polícia Militar.

Consta, ainda, dos autos que, na mesma madrugada (07.09.2020), pouco após ter empreendido fuga correndo ao avistar a polícia, o denunciado ROBERTO RÔMULO ROCHA, agindo com vontade livre e consciente, visando garantir a impunidade do crime anterior, privou a liberdade da vítima, ALCIDE POLIDÓRIO FILHO, mantendo-a em cárcere privado de 03:30 horas até por volta das 06:00 horas, nas dependências da residência dela, situada na rua Francisco Dourado, nº 458, aos fundos da supramencionada agência bancária e próximo da Escola Madre Marte Cerutti, bairro Cidade Velha, nesta cidade.

Sobressai das investigações que, na data dos fatos, os acusados, previamente acordados, deslocaram-se até a referida agência bancária, na tentativa de subtraírem os valores que estavam no cofre, onde escalaram a parede do prédio do banco e danificaram parte do telhado de vários cômodos em direção a sala do cofre.

Contudo, em dado momento daquela madrugada, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas pelas imediações da Praça da Matriz quando constatou uma movimentação suspeita ao entorno da agência bancária e depois escutou barulhos de pessoas caminhando pelo telhado do imóvel, ocasião em que os policiais pararam a viatura nos fundos do local e solicitaram apoio de outras viaturas de serviço, a fim de que fosse montado um cerco policial e posterior varredura na agência.

Ato contínuo, os Policiais Militares se posicionaram nas imediações do banco, mais precisamente em frente ao Bar Choppin, e avistaram quando um veículo (RENAULT/DUSTER, de cor prata), que estava estacionado em frente ao Bar Toda Hora, possivelmente dando cobertura aos acusados, deixou o local ao perceber a presença policial.

Logo após outras equipes tomarem conhecimento sobre a situação, a guarnição da Força Tática da Polícia Militar entrou na agência bancária, acionando o alarme de segurança.

Ao perceberem que foram descobertos, os dois acusados tentaram se evadir do local, indo cada um para um lado, pulando muros de residências vizinhas, ocasião em que o acusado THIAGO foi contido pelos Policiais Militares.

O acusado ROBERTO conseguiu fugir do local e, objetivando assegurar a sua impunidade, se escondeu em uma residência vizinha, onde ele (ROBERTO) surpreendeu a vítima ALCIDE na varanda dos fundos, encostando um objeto pontiagudo em suas costas e disse para que ela ficasse quieta, levando-a então para o interior da casa e sendo obrigada a ficar sentada no sofá da sala com as luzes apagadas, onde foi mantida em cárcere privado por várias horas pelo mencionado denunciado. Todavia, por volta de 06:00 horas, a vítima ALCIDE, ao perceber toda a movimentação de policiais ao redor de sua moradia e aproveitando-se de um momento de distração do acusado ROBERTO, saiu correndo para a rua e gritando por socorro.

Diante de tudo, os Policiais Militares entraram nas dependências da aludida residência e o acusado ROBERTO foi preso em flagrante, após resistir a abordagem e tentar fugir novamente, sendo inclusive necessário o uso moderado da força para contê-lo.

No momento da abordagem, o acusado ROBERTO contou aos policiais que tinha vindo de outra cidade objetivando furtar a referida agência bancária, bem como indicou o local onde estava o material utilizado para romper o telhado e o forro da agência bancária, o qual foi localizado em seguida (cfe. Termo de Apreensão de fl. 28-IP). Entretanto, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, negou qualquer envolvimento na tentativa de furto a agência bancária, dizendo que estava passando na rua e, ao se deparar com um tiroteio, correu e entrou na primeira casa que viu, mantendo o morador como refém, mas não tinha má intenção (fls. 12/13-IP).

Já o acusado THIAGO também negou a tentativa do crime de furto qualificado, argumentando que estava fazendo uso de drogas na casa ao lado do banco quando foi surpreendido pelos policiais (fls. 18/19-IP).

A vítima ALCIDE reconheceu o acusado ROBERTO como sendo o autor do cárcere privado (cfe. Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de fl. 08-IP).

Por fim, salienta-se que os dois acusados são contumazes na prática delitiva, conforme se verifica nas pesquisas em anexo (...)”
(Id. 84688527).

Em um primeiro momento, a defesa de ROBERTO RÔMULO ROCHA pugna pela desclassificação do crime de cárcere privado para o de constragimento ilegal, previsto no art. 146, do Código Penal, ao argumento de que não restou comprovado o dolo do acusado para a prática do referido delito, eis que ausente a intenção de privar a vítima de sua liberdade de locomoção.

Já a defesa THIAGO HENRIQUE LOPES busca a absolvição do delito de tentativa de furto triplamente qualificado por ausência de provas da autoria delitiva

Sem razão as defesas.

Isso porque, a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/04 – Id. 84688517), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (fl. 13 – Id. 84688517), boletim de ocorrência (fls. 13/17 – Id. 84688518), termo de exibição e apreensão (fl. 18 – Id. 84688518) e laudo de exame pericial do local do crime (Id. 84691079).

Da mesma forma a autoria delitiva em relação a ambos os réus restou amplamente demonstrada pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos recorrentes e pela vítima.

Consta dos autos o depoimento extrajudicial prestado pelo Policial Militar
Matheus Carolo do Nascimento
, o qual deu detalhes da prisão dos acusados, vejamos:

“(...) que hoje a GUPM enquanto realizada rondas pelas imediações da praça da matriz, esta guarnição do oficial de dia constatou uma movimentação suspeita ao entorno do Banco Sicredi, na qual era possível escutar barulhos vindo do telhado do referido estabelecimento, o qual ao nos aproximarmos, pelos fundos da agência, de forma que não fossemos percebidos, escutamos pessoas caminhando no telhado, sendo então de imediato solicitado o apoio das demais viaturas de serviço para que fosse feito o cerco policial ao estabelecimento e posterior varredura, neste momento, ao nos posicionarmos na esquina de baixo, em frente ao bar choppin, um veículo Duster de cor prata, que estava estacionado em frente do boteco toda hora, delixou o local tão logo quanto percebeu a presença da polícia militar realizando o cerco polciial, que logo após o cerco, a equipe de força tática realizou a entrada na agência bancária do Sicredi acionando o alarme de segurança, momento em que os infratores debandaram, pegando cada um para um sentido diferente pulando o muro de residências vizinhas, sendo neste momento logrado êxito em preder o suspeito Thiago e foragir um terceiro suspeito que conseguiu se aproveitar da comoção da prisão do suspeito citado acima para romper o cerco policial, despistar a guarnição do oficial de dia e posteriormente escapar; que ato contínuo, continuamos as diligências às residências pertencentes ao quarteirão que estávamos realizando o cerco, localizando o segundo suspeito, na residência que entramos anteriormente para constatar a presença de pessoas no telhado da agência bancária, porém, o mesmo estava com o proprietário da residência sob cárcere privado, desde as 04h00 da manhã (momentos após a debandada), sendo que a vítima ao perceber a presença da guarnição de força tátita da polícia militar, conseguiu correr e gritar por socorro, sendo neste momento preso o segundo suspeito, após tentar fugir novamente e residir no momento de sua detenção, sendo necessário a utilização de força proporcional para conter sua reação, o suspeito foi identificado e qualificado acima por nome de ROBERTO, o qual nos informou que era de Várzea Grande e veio para participar do furto da agência bancária do Sicredi, nos informando também aonde estava o material que estava utilizando para romper o telhado e o forro da agência, o qual foram localizados e vinculados neste B.O.; que após a lavratura do Boletim de Ocorrência, os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes da 1ª DP, sendoq eu o suspeito Thiago não apresentava lesões e o suspeito Roberto estava mancando de uma das pernas e o mesmo alegou ter caído durante a fuga (...)”
(sic – fls. 06/07 – Id. 84688517).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo policial
Vancleiton de Paula e Silva
(fls. 08/09 – Id. 84688517).

Em Juízo, o policial
Alex Gomes Barbosa
deu detalhes das diligências realizadas, asseverando que, após acionarem o alarme da agência bancária, os policiais deram a volta pelo fundo do local e se depararam com o apelante THIAGO já no chão, tentando empreender fuga.

Destacou, ainda, que os meliantes não chegaram a adentrar a agência e permaneceram no telhado do imóvel, sendo que o acusado THIAGO relatou aos policiais que havia sido convidado para participar do furto. Por fim, afirmou que não fora localizado nenhum entorpecente com o apelante THIAGO e que parte do material utilizado para o arrombamento e para a escalada estava no telhado da agência e parte na residência próxima ao estabelecimento, sendo
“que os mesmos falaram que estava lá”
(Id. 84691070).

Em sede de inquérito policial, a gerente administrativa da Cooperativa Sicredi, Sra.
Regina Fachini
relatou que
“solicitou a liberação para a vistoria interna da POLITEC e foi constatado várias danificações no tento, por onde os suspeitos tentaram adentrar o interior do banco; que os suspeitos danificaram o teto de vários cômodos em direção à sala do cofre; que não há vestígios de que os suspeitos estivessem conseguido adentrar no recinto da agência, que os danos foram provocados apenas no teto e nas placas solares; que não sabe mensurar o valor do dano causado pelos suspeitos, mas se compromete a fazer o levantamento e informar posteriormente e apresentar à DERF/BG (...)”
(fl. 15 – Id. 84688517).

Ouvida na Delegacia de Polícia, a vítima
Alcides Polidório Filho
relatou como se deram os fatos, vejamos:

“(...) que sua residência faz divisa com o muro e parede dos fundos do Banco Sicredi, tendo o muro aproximadamente 04 metros; que hora por volta das 03:30, foi até o banheiro que fica na parte externa da casa, quando ouviu barulhos vindo do telhado do Banco Sicredi; que parou para observar e constatou que o barulho vinha mesmo do referido banco e ligou no 190 e comunicou o fato; que logo depois chegaram viaturas da Polícia Militar, o declarante acendeu a luz da varanda do fundo, momento em que foi surpreendido e rendido por um suspeito que usou algo que encostou nas costas do declarante; que o suspeito levou o declarante para o interior da residência, a procura de um lugar seguro; que o suspeito mandou que o declarante permanecesse em silêncio e os dois permaneceram sentados no sofá com as luzes apagadas; que de onde estavam visualizam a movimentação dos policiais passando na lateral da casa do declarante a procura dos suspeitos; que já por volta das 06:00, o declarante alegou que estava com dor na coluna e pediu para o suspeito deixar ele se levantar e ele concordou; que aproveitando um deslise do suspeito, o declarante saiu correndo em direção a porta dos fundos, abriu e saiu gritando para os policiais que o suspeito estava dentro da sua residência; que os policiais adentraram a residência e fieram a detenção do suspeito; que o suspeito era branco, estatura mediante, porte média, barba cerrada, trajava camiseta branca, calça jeans, boné na cor roxa e máscara preta; que durante o cárcere, o suspeito retirou do bolso um pedaço de papel, rasgou e depois mastigou, segundo ele no papel constava o endereço dele; que o suspeito pegou seu celular, desligou e entregou ao declarante que colocou no chão; que o suspeito disse que o celular poderia entregar a esposa dele; que o declarante não viu o suspeito portando arma, porém, o tempo todo, ele ficou atrás do declarante com algo pontiagudo apontando para as costas do declarante; que o suspeito não foi agressivo com o declarante e dizia que não era ruim e que não lhe faria mal, apenas pedia calma e silêncio; que o declarante acredita que os suspeitos usaram uma casa que está vazia como base para praticar o furto no Banco Sicredi (...)”
(fls. 10/11 – Id. 84688517).

Interrogado perante a autoridade policial, o acusado ROBERTO negou a autoria delitiva em relação à tentativa de furto da Cooperativa Sicredi e afirmou que correu para dentro de uma residência após escutar um tiroteio na região, vejamos:

“(...) que alega que estava subindo com a intenção de se hospedar em um hotel, próximo a uma escola ‘onde os índios costumam ficar’ quando se viu em meio a um tiroteio que corréu e entrou na primeira casa mantendo o morador como refém, afirmando que não colocaria em risco, pois não era bandido; que nega ter qualquer participação com a tentativa de roubo a Agência Sicredi desta cidade; que indagado a respeito da sua bagagem, afirma que está somente com a roupa do corpo, alegou que não precisaria de bagagem; que nega ter afirmado aos policiais o local onde estavam os materiais apreendidos, destacando mais uma vez que não teve participação no crime investigado; que indagado a respeito do papel que mastigou instantes antes de ser preso, afirma tratar-se de sua agência bancária (...)”
(fls. 20/22 – Id. 84688517).

Já o acusado THIAGO HENRIQUE LOPES, quando interrogado em sede de inquérito policial, negou participação na tentativa de furto à agência bancária e relatou que fora abordado pela polícia em uma residência próxima ao local, no momento em que estava fazendo o uso de entorpecentes, vejamos:

“(...) que nega as acusações qualquer envolvimento com arrombamento da Agência Sicredi desta cidade, afirma que estava em casa localizada na lateral da agência, a qual encontra-se para alugar, mas está aberto e comumente é utilizada por usuários de droga para consumir entorpecentes; que afirma que estava na referida casa já iniciando o consumo de uma porção de pasta base quando os policiais adentraram já afirmando que iriam atirar; que de imediato empreendeu fuga para a residência do lago onde foi capturado pelos policiais e conduzido para a delegacia; que não reconhece nenhum dos objetos apreendidos e nada sabe informar a respeito do crime na Agência Sicredi; que alega que já era a terceira vez que tinha ido usar droga naquela casa; que afirma que não conhece a pessoa de Roberto Rômulo Rocha (...)”
(fls. 04/06 – Id. 84688518).

Pois bem.

Cediço que a conduta prevista no art. 148,
caput
, do Código Penal, consiste na ação de privar a liberdade de alguém, mediante cárcere privado ou sequestro, conduta evidenciada pelas provas constantes nos autos.

Aliás, para a caracterização do referido delito, basta que a vítima esteja impedida de sair do local onde se encontra, que esteja privada de locomoção, mesmo que por um curto espaço de tempo, o que ocorreu
in casu
.

Conforme prova exaustivamente analisada, o apelante ROBERTO, de forma livre e consciente, privou a liberdade de locomoção de da vítima
Alcides
na residência desta, mantendo-a sob sua supervisão, ainda que por curto espaço de tempo, sendo que tal conduta não se amolda ao tipo penal descrito no art. 146 do Código Penal (constrangimento ilegal), que prevê:

"Constrangimento ilegal

Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa".

Assim, a conduta do apelante de privar a liberdade da vítima em sua própria residência, por aproximadamente 3 horas, utilizando de instrumento não identificado para ameaçá-la caso tentasse empreender fuga ou praticar qualquer outro ato que pudesse chamar a atenção da polícia, não se enquadra ao tipo penal do constrangimento ilegal, mostrando-se, assim, descabida a pretensão desclassificatória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, DO CP) - CRIME DE CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, §2º, DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE CÁRCERE PRIVADO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.

-Para a caracterização do crime de sequestro e cárcere privado (art.148 do CP) basta que a vítima esteja impedida de sair do local onde se encontra, que esteja privada de locomoção, mesmo que por um curto espaço de tempo, o que ocorreu in casu.

-Se o conjunto probatório é apto a comprovar que a lesão corporal sofrida pela vítima foi praticada pela acusada, resta configurado o crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal.

-Conforme estipula o artigo 804 do Código de Processo Penal, a condenação nas custas decorre de expressa previsão legal, devendo suposta impossibilidade de pagamento ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0003.19.001149-8/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/05/2020, publicação da súmula em 22/05/2020) (Grifei).

No que tange ao acusado THIAGO, o conjunto probatório carreado comprova de maneira cabal sua participação de tentativa de furto à agência bancária, não prosperando a tese da defesa de que o mesmo estaria no local fazendo o uso de entorpecentes.

Aliás, na residência apontada pelo apelante como local comumente utilizado por usuários de droga, foram localizados diversos materiais utilizados pela dupla para tentar adentrar a agência bancária, tais como escada, sacolas, pé de cabra, chave de fenda, furadeira manual, alicates e chave inglesa.

Não bastasse isso, o mesmo foi preso em flagrante tentando empreender fuga do local, sendo que com o recorrente não fora localizado nenhum entorpecente ou outro material que indicasse que o acusado estaria no local fazendo o uso de drogas.

Desse modo, não há falar-se em absolvição do crime de tentativa de furto triplamente qualificado por ausência de provas da autoria delitiva.

Por conseguinte, a defesa de ROBERTO requer a readequação da reprimenda aplicada para o delito de tentativa de furto qualificado, eis que exasperada de forma desproporcional e defundamentada.

Busca, ainda, a fixação da causa de diminuição de pena da tentativa no seu patamar máximo de 2/3 (dois) terços, pois o acusado não percorreu grande parte do iter criminis, bem como em razão da ausência de fundamentação para o estabelecimento de fração diversa.

Transcrevo parte do
decisum
referente à dosimetria de pena:

“(...) 1. ROBERTO RÔMULO ROCHA

Quanto ao delito de furto tentado

Tenho que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, tendo os réus agido em concurso de pessoas, premeditadamente, escalando e rompendo o telhado da instituição bancária, havendo ainda de ser considerado o inconsequente trânsito pelas residências vizinhas ao local, com o intuito claro de manter escondida suas atuações e, posteriormente, esquivarem-se de eventual responsabilização, razão pela qual fixo a pena base acima do mínimo legal, 4 anos de reclusão.

Presentes a agravante da REINCIDÊNCIA (PEP – 3317- 09.2017.811.0008 – 3ª Criminal de Barra do Bugres – encerrado em 30/6/2017) e a atenuante da CONFISSÃO, que se compensam, mantendo a pena no patamar anterior.

Presentes as causas de aumento e diminuição de pena relativas, respectivamente, ao crime cometido durante o REPOUSO NOTURNO e à TENTATIVA, razão pela qual as compenso, mantendo a pena fixada em 4 anos de reclusão. Fixo a pena de multa em 20 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao delito de cárcere privado

Tenho que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, 1 ano de reclusão.

Presentes a agravante da REINCIDÊNCIA (PEP – 3317- 09.2017.811.0008 – 3ª Criminal de Barra do Bugres – encerrado em 30/6/2017) motivo pela qual agravo a pena em 1/6, fixando-a em 1 ano e 2 meses de reclusão. Inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena final em 1 ano e 2 meses de reclusão.

2. THIAGO HENRIQUE LOPES

Quanto ao delito de furto tentado

Tenho que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, tendo os réus agido em concurso de pessoas, premeditadamente, escalando e rompendo o telhado da instituição bancária, havendo ainda de ser considerado o inconsequente trânsito pelas residências vizinhas ao local, com o intuito claro de manter escondida suas atuações e, posteriormente, esquivarem-se de eventual responsabilização, razão pela qual fixo a pena base acima do mínimo legal, 4 anos de reclusão.

Presentes a agravante da REINCIDÊNCIA (PEP Ativo – 7055- 90.2012.811.0004 - 1ª Criminal de Barra do Garças/MT), razão pela qual agravo a pena em 1/6, fixando-a em 4 anos e 8 meses de reclusão.

Presentes as causas de aumento e diminuição de pena relativas, respectivamente, ao crime cometido durante o REPOUSO NOTURNO e à TENTATIVA, razão pela qual as compenso, mantendo a pena fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão.

Fixo a pena de multa em 22 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Portanto, a PENA DEFINITIVA dos réus é fixada em:

a. ROBERTO RÔMULO ROCHA: 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial FECHADO, tendo em vista a condição de reincidente do réu e a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, em atenção ao art. 33, do CP;

b. THIAGO HENRIQUE LOPES: 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial FECHADO, tendo em vista a condição de reincidente do réu e a análise das circunstâncias judiciais do art. 59.

Observo que os réus permaneceram presos desde o dia 7/9/2020 até a presente data, razão pela qual detraio os 5 meses e 12 dias de reclusão, restando a ser cumpridas as penas de 4 anos, 8 meses e 18 dias para ROBERTO e 4 anos, 2 meses e 18 dias para THIAGO.

(...)

Fixo a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a ser paga pelos réus ROBERTO RÔMULO ROCHA e THIAGO HENRIQUE LOPES a título de indenização à vítima COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICREDI. E o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser paga por ROBERTO RÔMULO ROCHA a título de indenização à vítima ALCIDES POLIDÓRIO FILHO considerando o grande dano moral causado (...)”
(Id. 84691086 – Grifei).

Da leitura do referido trecho de sentença, observa-se que o magistrado
a quo
limitou-se a apontar as três qualificadoras do delito de tentativa de furto (escalada, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas) para exasperar a reprimenda basilar para 04 (quatro) anos de reclusão, não indicando, ainda, quais circunstâncias judiciais foram negativadas para fundamentar o
quantum
de aumento.

É certo que a sanção basilar deve ser fixada mediante fundamentação válida de acordo com o art. 59 do Código Penal e com base no princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta a pena justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Ademais, presentes mais de uma qualificadora no crime de furto, uma delas deverá ser utilizada para qualificar o delito e as demais para exasperar a pena-base, o que não ocorrera nos processos dosimétricos destacados (AgRg no HC 609.143/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021).

Dessa forma, tenho que a pena-base não fora estabelecida de maneira fundamentada, razão pela qual é necessária a readequação das reprimendas estabelecidas para ambos os apelantes, devendo o
rompimento de obstáculo servir para qualificar o delito e as demais (escalada e concurso de pessoas) para sopesar as circunstâncias do crime durante a primeira fase de dosimetria.

Por conseguinte, assiste razão à defesa do recorrente ROBERTO quanto ao estabelecimento da fração de 2/3 (dois) terços para a causa de diminuição em razão da tentativa, disposto no art. 14, inciso II, do Código Penal.

Como bem destacado pela defesa, o Juízo de primeiro grau procedeu a compensação da majorante do repouso noturno com a causa de diminuição em razão da tentativa de forma desfundamentada, eis que não apontou as razões para justificar a adoção da fração de 1/3 para a referida minorante e, consequentemente, compensá-la com a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do CP.

Além disso, os acusados não percorreram grande parte do iter criminis, sendo que sequer conseguiram adentrar a agência bancária, motivo pelo qual torna-se inviável a adoção de fração diversa de 2/3 (dois terços).

Por fim, assiste razão à defesa de ROBERTO quanto ao pedido de afastamento da indenização estabelecida na sentença a título de danos morais e materiais.

Sobre a fixação de valor mínimo referente a indenização por dano moral e material, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que
“a reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo a comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização.”
(AgRg no AREsp 1361693/GO, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/04/2019).

Registra-se, outrossim, que a tese fixada pelo Tribunal Superior, no julgamento do Recurso Especial nº 1.675.874/MS, quanto à prescindibilidade de instrução para fixação de indenização por dano moral, restringiu-se aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que não é o caso dos autos.

Sobre a questão, colaciona-se a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
(...) Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente da acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer deve indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(in Código de Processo Penal Comentado, 8ª edição. Ed. RT, São Paulo: 2008, p. 691).

Como se vê, é imprescindível que se apure o valor do prejuízo decorrente do ilícito, sob o crivo do contraditório, a fim de se evitar eventual excesso de condenação e enriquecimento sem causa do beneficiário.

No caso dos autos, a despeito de pedido expresso na peça acusatória quanto à fixação de valor para a reparação (art. 387, inciso IV, do CPP), não houve instrução específica quanto aos danos materiais sofridos pela empresa vitimada (dano material) e pelo ofendido
Alcides
(dano moral), o que afastou dos acusados a possibilidade de se defender e produzir contraprova.

Certo é que a condenação dos réus no pagamento de indenização, sem instrução processual específica, obviamente implica cerceamento de sua defesa, o que não se admite.

Trago o entendimento deste Colendo Tribunal em relação à matéria:

“(...) Para que seja fixado valor mínimo a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é necessário que, além do pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, haja a prova do dano suportado pela ofendida, a fim de não ferir o contraditório e a ampla defesa. No caso dos autos, não houve instrução específica para apuração do valor mínimo do dano ocasionado à vítima, a autorizar a exclusão da respectiva indenização. Recurso provido.”
(Ap 48525/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 08/10/2018)

“(...) Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova ou indicação de quantum diverso, além do mais, não houve pedido nas alegações finais.”
(Ap 68801/2018, de minha relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)

Destaca-se, ainda, que sequer houve pedido de fixação de valor a título de dano moral nas alegações finais do Ministério Público.

Portanto
, descabe a condenação imposta a ambos os réus a título de indenização por danos, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo, no entanto, da persecução correspondente em procedimento autônomo.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

- Da pena de ROBERTO RÔMULO ROCHA – tentativa de furto triplamente qualificado e majorado pelo repouso noturno

Na
primeira fase
, considerando que a qualificadora do rompimento de obstáculo servirá para qualificar o delito, as demais (escalada e concurso de pessoas) serão utilizadas para sopesar as circunstâncias do crime e exasperar a reprimenda basilar em 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, totalizando a pena-base de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na
segunda fase
, mantida a compensação da agravante da reincidência (PEP nº 3317-09.2017.811.0008 – 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres) com a atenuante da confissão, tal como realizada pelo Juízo de primeiro grau.

Na
terceira fase
, aplico a majorante do repouso noturno na fração de 1/3 (um terço) e a causa de diminuição do crime tentado no patamar máximo de 2/3 (dois terços), chegando-se à pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inalterada a pena do crime de cárcere privado fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Somadas as reprimendas, chega-se num total de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que deverá ser inicialmente cumprida em regime semiaberto ante a reincidência do réu, e pagamento de 06 (seis) dias-multa.

- Da pena de THIAGO HENRIQUE LOPES – tentativa de furto triplamente qualificado e majorado pelo repouso noturno

Na
primeira fase
, considerando que a qualificadora do rompimento de obstáculo servirá para qualificar o delito, as demais (escalada e concurso de pessoas) serão utilizadas para sopesar as circunstâncias do crime e exasperar a reprimenda basilar em 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, totalizando a pena-base de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na
segunda fase
, mantida a compensação da agravante da reincidência (PEP nº 7055-90.2012.811.0004 – 1ª Vara Criminal de Barra do Garças) com a atenuante da confissão, tal como realizada pelo Juízo de primeiro grau.

Na
terceira fase
, aplico a majorante do repouso noturno na fração de 1/3 (um terço) e a causa de diminuição do crime tentado no patamar máximo de 2/3 (dois terços), chegando-se à pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (réu reincidente) e pagamento de 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa de ROBERTO RÔMULO ROCHA para readequar a pena aplicada ao delito de tentativa de furto triplamente qualificado e majorado pelo repouso noturno, disposto no art. 155, §1º, c/c §4º, incisos I, II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, para
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 06 (seis) dias-multa; e para
afastar a condenação do apelante ao pagamento de valor a título de reparação de danos materiais e morais às vítimas, estendendo tal decote ao corréu THIAGO HENRIQUE LOPES, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de THIAGO HENRIQUE LOPES para estabelecer o regime semiaberto ante a readequação da pena do crime de tentativa de furto triplamente qualificado e majorado pelo repouso noturno para
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 06 (seis) dias-multa
; fixado o valor do dia-multa para ambos os recorrentes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época; mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021